Tribunal: STF
Processo: HC 66708
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FASE DO INTERROGATORIO JA ULTRAPASSADA.
QUEIXA-CRIME CONTRA O IMPETRANTE POR DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE
(LEI N. 4898/65). CRIME NÃO DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, QUANTO A ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA AÇÃO PENAL ENVOLVE AFERIÇÃO DE PROVA, INVIAVEL NO ÂMBITO
RESTRITO DO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA.